Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TELMA SIQUEIRA OLIVEIRA DE ARAÚJO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO DE GROSSO

Número do Protocolo: 7432/2020
Data de Julgamento: 04-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO – ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
TELMA SIQUEIRA OLIVEIRA DE ARAÚJO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO DE GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Turma:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Telma Siqueira Oliveira de Araújo, em face do Acórdão assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO – ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a "não recomendação" do candidato, na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.

A Recorrente alega, em síntese, que o decisum deve ser aclarado, pois, no seu entender, “a ordem para a prática do ato impugnado nos autos emana do Secretário de Segurança Pública”.
Sustenta, também, ser necessário aclarar a decisão diante da teoria da encampação, pelo fato de o Estado de Mato Grosso ter reconhecido a legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo do mandamus.
Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja aclarada a decisão combatida.
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Telma Siqueira Oliveira de Araújo, contra o Acórdão, proferido por esta Turma, que, à unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, em que se questiona a “não recomendação” da candidata, ora Embargante, na fase da investigação social, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22/03/2017, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necropsia.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Com efeito, o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
In casu, a Recorrente alega que o decisum é obscuro, pois, no seu entender, “a ordem para a prática do ato impugnado nos autos emana do Secretário de Segurança Pública”.
Sustenta, também, ser necessário aclarar a decisão diante da teoria da encampação, pelo fato de o Estado de Mato Grosso ter reconhecido a legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo do mandamus.
Adianto, desde já, que não assiste razão à Recorrente.
De fato, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017). (Destaquei).

Sucede que, na hipótese, diferentemente do que sustenta a Recorrente, o entendimento desta Turma, acerca da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, por ela impetrado, foi cristalinamente estampado, conforme extrai-se do trecho a seguir, oriundo da decisão invectivada:
Verifico, desde logo, a incompetência deste Tribunal para apreciar o feito, ante a ausência de ato coator praticado pela Autoridade Impetrada, qual seja, o Secretário de Estado de Segurança Pública.
A Impetrante não apresentou, na sua petição inicial, qualquer ato da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública, no sentido de considerá-la "não recomendada" na investigação social do certame, apto a atrair a competência deste Sodalício.
Não bastasse, ao perscrutar os documentos apresentados, notadamente o Edital em referência, no seu item 17, observo que a autoridade com competência para a prática do ato impugnado é a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, e não o Secretário de Estado de Segurança Pública. Veja-se o que estabelece a citada norma editalícia:
17.DOSRECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Caberá recurso contra:
a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) indeferimento de inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência (PcD);
c) indeferimento ou não confirmação de inscrição;
d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;
e) resultado na Prova Objetiva;
f) resultado na Avaliação Psicológica;
g) resultado na Avaliação de Títulos;
h) resultado na Investigação Social.
17.2. À Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais/Gerência de Exames e Concursos, caberá o julgamento dos recursos referentes às alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 17.1; o julgamento dos recursos referentes à alínea ‘h’ caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social. (Destaquei).

De outro giro, a Portaria Conjunta n. 06/2017/SESP/POLITEC, de 18 de maio de 2017, ao constituir a sobredita Comissão, dispõe quais os agentes públicos a comporiam, sem incluir o Secretário de Estado de Segurança Pública na sua composição, verbis:
Art. 1o Nomear os servidores abaixo para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia:
I - Alcides Liberali - Perito Oficial Criminal - Matrícula no 200453;
II - Carlo Ralph de Musis - Perito Oficial Criminal - Matrícula no
258400;
III - Victor Braga Mello - Papiloscopista - Matrícula no 17271;
IV - Patrícia Martins Maggio - Investigadora de Polícia - Matrícula no 95692;
V - Antônia Jannykelly Silva - Investigadora de Polícia - Matrícula no 119061;

Nesse contexto, à míngua de ato praticado pela autoridade apontada como coatora, em decorrência da ausência de documentos que o comprovem, ou diante da sua incompetência material para a prática do ato, não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo desta ação constitucional de Mandado de Segurança.
Releva considerar, por oportuno, que esta Egrégia Turma tem precedente nesse sentido, no qual, em caso similar, que envolvia a discussão de "não recomendação" de um candidato, na fase da investigação social, do Concurso Público regido pelo mesmo Edital, qual seja, o de n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, consignou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública. Confira-se:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CORREÇÃO. Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança , uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social . Logo, é de rigor o indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade passiva para a causa. Recurso não provido. (N.U 1011460-91.2017.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2019, publicado no DJE 18/03/2019).
Por essas razões, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Secretário de Estado de Segurança Pública e, de consequência, DENEGO A SEGURANÇA postulada, razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. (Destaques no original).

Diante desse cenário, como visto, não há falar em obscuridade, porquanto o Acórdão recorrido expressou, de forma inteligível, as premissas para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, tendo sido fundamentado, inclusive, em precedente desta Corte em caso análogo, cujo concurso foi regido pelo mesmo Edital do certame a que se submeteu a Embargante.
Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Mandado de Segurança, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir obscuridade a ser aclarada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR